Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726564-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MATOS DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA FERNANDA ABREU CARVALHO (autora), representada pela genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0727037-83.2023.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 164018382 do processo de origem): “A parte autora, estudante, assistida por seu pai, requer a concessão de tutela antecipada para que o réu seja obrigado a aceitar sua matrícula no curso supletivo e aplicar-lhe de imediato os exames do ensino médio, para que, em caso de aprovação, seja de imediato expedido o certificado de conclusão do ensino médio, para que possa matricular-se na Universidade UNIEURO no Curso de Medcina. Afirma que o prazo para a efetivação de sua matrícula encerra-se em 11 de Julho de 2023. Alega em síntese, que o réu se nega a aceitar sua matrícula no ensino supletivo sob o fundamento de que a Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal, só permitem que alunos com 18 anos de idade completos possam concluir o ensino médio por meio de exames supletivos. Invoca precedentes jurisprudenciais do E. TJDFT que afastam essa exigência legal, bem como decisões monocráticas no mesmo sentido. Argumenta que foi aprovado em vestibular de conceituada Universidade do país, o que demonstra sua capacidade intelectual e sua maturidade para cursar o ensino superior, sendo devida a aceleração no ensino médio para cumprir o disposto no art. 208 da Constituição Federal, que garante ao acesso ao ensino segundo a capacidade de cada um. DECIDO. Apesar dos fundamentos trazidos pela parte autora, tenho entendido, em casos semelhantes, pela inexistência da probabilidade do direito no caso em questão. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar a norma constitucional do o art. 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil não estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação do estudante que não é adulto nos exames do supletivo, pressupondo a conclusão do ensino médio no ensino regular. Sem adentrar no mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a parte autora, o fato é que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação, que exigem a avaliação da situação pessoal de cada aluno pelos órgãos competentes das escolas onde estão matriculados, que poderão aferir com muito mais acuidade, no caso concreto, se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Nesse sentido, o art. 24 da Lei 9.393/96 dispõe (destaque nosso): “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;” Como se vê, é no âmbito da própria escola onde está matriculado o aluno, no ensino regular, que deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo ao ora autor. Ao magistrado, portanto, não cabe realizar essa avaliação, que é de competência da escola. Por fim,no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 13, processo no 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT para tratar do tema objeto desta demanda, foi fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Embora o Acórdão de julgamento do IRDR não tenha transitado em julgado e a eficácia da tese dependa do julgamento dos recursos extraordinário e especial interpostos, o entendimento firmado alinha-se com o que tenho adotado. Por todas as razões expostas,INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (...).” Em suas razões recursais (ID 48602806), afirma que o agravante foi aprovado no vestibular para o curso de Medicina – UNIEURO. Argumenta que a agravada indeferiu a matricula da agravante, pois esta não teria a idade mínima de 18 anos de idade. Argumenta que o ar. 208, inciso V, da CF/88 garante aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Assevera que deve ser assegurado ao estudante que conseguir passar no vestibular o direito ao acesso ao ensino superior. Argumenta que o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 13 não é empecilho para o deferimento da liminar, pois não transitou em julgado. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado submeta a agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que a agravante requer a imposição ao agravado de obrigação de autorizar a realização da matrícula da autora na instituição ré visando cursar o supletivo e, consequentemente, conclusão do ensino médio, caso seja aprovada nos testes. O agravado negou o pedido da agravante, ao fundamento de que a agravante não completou 18 anos. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado na Câmara de Uniformização do TJDFT e fixou a seguinte tese. Transcrevo, in verbis: “Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, embora o IRDR ainda não tenha força vinculante aos juízes e órgãos do TJDFT, em virtude da interposição do REsp e RE, conforme prevê o art. 987, § 1o, do CPC, ao menos nesta fase inicial, esta relatora concorda com os fundamentos que embasaram a tese fixada e, assim, não vislumbra ser possível ao menor de 18 anos utilizar o Sistema de Jovens e Adultos – EJA, como forma de avanço escolar, como pretende a agravante. Não se trata de conceder efeito vinculante à tese fixada, mas de prestigiar a decisão proferida pelo colegiado do TJDFT, com a qual esta relatora concorda. Além disso, o art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que o exame supletivo será realizado somente para maiores de 18 anos. Transcrevo, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que o requisito da idade mínima de 18 anos para o supletivo do ensino médio decorre de norma cogente (art. 38, §1o, II da Lei 9.394/1996), o que está em consonância com a orientação firmada no IRDR acima referido. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora